Tribunal: STF
Processo: Ext 833
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-18
Data de publicação: 2002-09-18

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACUSAÇÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
CRIME MILITAR (PECULATO) - FATO QUE TAMBÉM CONSTITUI CRIME COMUM -
INOCORRÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA DA EXTRADIÇÃO PASSIVA.
- O Tratado de Extradição Brasil/Portugal permite a entrega
extradicional do súdito estrangeiro, se o fato atribuído ao
extraditando, embora tipificado como delito militar, também
constituir, simultaneamente, na legislação de ambos os Países,
infração penal de direito comum (Artigo III, nº 1, "l"), como o é
o crime de peculato.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - QUARTA REVISÃO
CONSTITUCIONAL - EXTINÇÃO DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES, EM TEMPO
DE PAZ - SUBSISTÊNCIA DESSES TRIBUNAIS ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO
REGULAMENTADORA DA ORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS COMUNS INVESTIDOS DE
JURISDIÇÃO PENAL MILITAR.
- Se é certo que a Constituição da República Portuguesa, após a 4ª
Revisão Constitucional (1997), estabeleceu a competência dos
Tribunais comuns para o julgamento, em tempo de paz, dos crimes
estritamente militares, não é menos exato, consoante prescreve a
própria Lei Fundamental portuguesa, que, até que sobrevenha a
legislação regulamentadora da organização desses Tribunais comuns
(órgãos de colegialidade heterogênea), prevalecerá o exercício,
pelos tribunais castrenses, da jurisdição penal militar. Doutrina
portuguesa. Precedente do Tribunal Constitucional da
República Portuguesa.
PROCESSO EXTRADICIONAL - SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA -
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO (ART. 85, § 1º) - CONSTITUCIONALIDADE
DESSA NORMA LEGAL.
- O modelo extradicional vigente no Brasil - que consagra o sistema
de contenciosidade limitada, fundado em norma legal (Estatuto do
Estrangeiro, art. 85, § 1º) reputada compatível com o texto da
Constituição da República (RTJ 105/4-5 - RTJ 160/433-434 - RTJ
161/409-411 - Ext 804/Alemanha) - não autoriza que se renove, no
âmbito da ação de extradição passiva promovida perante o Supremo
Tribunal Federal, o litígio penal que lhe deu origem, nem que se
efetive o reexame do quadro probatório ou a discussão sobre o mérito
da acusação ou da condenação emanadas de órgão competente do Estado
estrangeiro. Doutrina. Precedentes.
EXTRADITANDO QUE TEM COMPANHEIRA BRASILEIRA - INEXISTÊNCIA DE
OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À EXTRADIÇÃO.
- A existência de filhos brasileiros e/ou a comprovação de vínculo
conjugal ou de convivência more uxorio do extraditando com pessoa de
nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância
jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em
conseqüência, a efetivação da extradição do súdito estrangeiro.
A superveniência da nova ordem constitucional não afetou a validade
da formulação contida na Súmula 421/STF, que subsiste íntegra sob a
égide da vigente Constituição republicana. Precedentes.